Tribunal: TJDFT
Processo: 0722856-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722856-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO FUTURO E AÇÃO AGRAVADO: JURACI PESSOA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo embargante contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que recebeu os embargos à execução, porém sem atribuição de efeito suspensivo. O agravante alega, em síntese, que é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do juízo, quando verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Afirma que os embargos à execução apontam o inadimplemento do exequente, ora agravado, sendo necessária compensação de valores e abatimento de quantia já depositada em juízo para o custeio dos aluguéis cobrados, o que compromete a certeza e a liquidez do crédito. Destaca que presta serviços de creche para crianças de 1 a 3 anos de idade e recebe recursos de natureza pública para sua manutenção, de modo que o prosseguimento da execução pode implicar penhora de verba pública, além de prejudicar as atividades. Destaca que os recursos públicos são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IX, do CPC. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo, seguida da reforma da decisão agravada. Dispensado o preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, não o vislumbro. O STJ, em apreciação do REsp 1.272.827/PE, pela sistemática de recursos repetitivos, Tema 526, firmou a seguinte Tese: “A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).” O art. 919, §1o, do CPC, regula a matéria nos seguintes termos: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Além disso, “a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo sem garantia quando demonstrados de forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano.” (Acórdão 2001273, 0747842-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) Depreende-se da norma de regência e da jurisprudência que a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução depende da presença da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, CPC), concomitantemente à garantia do juízo. A dispensa da garantia do juízo é circunstância excepcional que exige a demonstração inequívoca dos requisitos da tutela provisória. No caso em exame, além da ausência de garantia do juízo pelo embargante, não se apresenta de forma evidente a probabilidade do direito invocado, pois não é possível aferir, de plano, ao menos no atual estágio do processo, o excesso de execução aduzido na inicial dos embargos à execução (compensação e abatimento de valores). Necessária, portanto, a devida instrução probatória para apreciação adequada das alegações. Destaco, por oportuno, que o pedido do agravante de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia do juízo também se baseou em suposto §1o-A do art. 919 do CPC (ID 72669942 – pág. 6) que inexiste no ordenamento jurídico. Por sua vez, o perigo de dano também não está evidenciado de forma inequívoca, pois se as verbas públicas recebidas pelo agravante são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IX, do CPC, elas já são dotadas de proteção ope legis, sendo desnecessária a atribuição de efeito suspensivo aos embargos para tal finalidade. E, protegidas as verbas essenciais, a atividade também não resta comprometida. Neste quadro, ausente a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como ausente o risco de dano grave ao recorrente, é o caso de se indeferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)